Tribunal: STF
Processo: HC 93021
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Crime de furto.
   Coisas de valor considerável. Inaplicabilidade do princípio da
   insignificância. Fato típico. Restituição dos bens. Irrelevância
   para justificar a aplicação do princípio. Circunstância apenas
   atenuante. Condenação mantida. HC denegado. Não quadra aplicação
   do princípio da insignificância, quando, não obstante sua
   reparação, seja expressiva a lesão jurídica provocada.